Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE NO LOCAL DE TRABALHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PARCIAL MANTIDA. AFASTAMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) contra adolescente de 17 anos, sua subordinada no ambiente de trabalho, consistente em tapa nas nádegas da vítima, sem o seu consentimento, praticado no depósito da empresa. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento de agravante (art. 61, II, "f", do CP), exclusão de indenização por danos morais e revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de importunação sexual; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de continuidade delitiva em razão de condutas anteriores ao fato principal; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à agravante do art. 61, II, "f", do CP; e (iv) examinar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância quando coerente, harmônica e corroborada por demais provas orais, o que se verifica no caso concreto, especialmente pelo depoimento firme da vítima e das testemunhas, que relataram condutas reiteradas de cunho invasivo por parte do acusado.
4. O ato praticado no dia 14 de abril de 2023, tapa nas nádegas da vítima, sem sua anuência, configura ato libidinoso não consentido, com intuito lascivo, subsumindo-se à figura típica do art. 215-A do CP.
5. As condutas anteriores de abraçar, beijar no rosto, e fazer comentários insinuantes, embora reprováveis, não caracterizam atos libidinosos nos termos exigidos pela legislação penal, razão pela qual se afasta a continuidade delitiva referente a tais episódios.
6. Na dosimetria, revela-se legítima a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, tendo em vista a gravidade do fato ocorrido no ambiente de trabalho da vítima, gerando efeitos que extrapolam o tipo penal, como necessidade de tratamento psicológico e abandono do estágio.
7. Inviável a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP (violência doméstica e familiar contra a mulher), por ausência de vínculo doméstico ou familiar, ou íntima de afeto, entre réu e vítima, exigido para configuração da majorante.
8. Cabível a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP, diante da inequívoca posição de autoridade do réu sobre a vítima, na condição de supervisor e irmão do empregador.
9. Correto o regime inicial aberto, em virtude da pena inferior a 4 anos, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, bem como adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
10. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, por ser compatível com os danos sofridos pela vítima e os parâmetros adotados pela jurisprudência.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido.